Tribunal: STF
Processo: ARE 1514335
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado (edoc. 187): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º , DA LEI N.º 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA PESSOAL. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. 



1. O policial em juízo afirmaram que abordaram e realizaram a busca pessoal, quando em patrulhamento de rotina, porque avistaram a apelante em "atitude suspeita". Não havia nenhuma investigação prévia em relação a acusada, bem como não visualizaram a ré cometendo nenhuma atitude ilícita. O policial confirmou em juízo que abordaram a ré porque ela estava de mochila em ponto conhecido de tráfico de drogas. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a revista pessoal deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, dentre outras de origem espúria. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fundada suspeita da qual versa o art. 244 do CPP não pode se embasar unicamente em parâmetros subjetivos, sendo necessário elementos concretos que indiquem a necessidade da revista. 



2. Impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Abordagem policial realizada com base em meras subjetividades dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder. Precedentes do STJ (HABEAS CORPUS Nº 659689 - DF (2021/0110456-1)) e do STF (HC 81305, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL-00182-01 PP-00284). Nulidade da busca pessoal reconhecida. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. SENTENÇA REFORMADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.(edoc. 204)



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso X, e 144, § 5º, da Constituição Federal. 



    Aduz que, “a abordagem e revista do réu foi motivada por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram a ré portando uma mochila.”



    Ressalta que “no caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal afronta o artigo 5º, X, da Constituição Federal.”



    Argumenta, ainda, que, “sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável exigir um grau tão elevado de certeza acerca do cometimento de algum crime para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita”.



    Salienta que “a exigência de certeza expressada pelo órgão fracionário local para a realização de abordagem e busca, a toda evidência, acaba por esvaziar por completo a possibilidade da realização de um policiamento ostensivo ao efeito de se reprimir a prática de crimes como o ora analisado, o que certamente não se coaduna com a intenção primeva do constituinte ao assentar, no artigo 144 da Constituição Federal, que a ‘segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio’”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação nos termos da fundamentação”.



    Examinados os autos, decido.



    In casu, o Tribunal de origem, reconhecendo a nulidade da prova obtida por meio das revistas pessoal e veicular, reformou a sentença penal condenatória para absolver a ré Rafaela Soares Muller, ora recorrida, da acusação da prática do delito de tráfico de entorpecentes. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido (edoc.187):



    “Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída da ré RAFAELA SOARES MULLER, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, a qual julgou parcialmente procedente a ação penal, a fim de condenar a ré como incursa nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como à pena de multa de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser atualizado monetariamente



     Irresignada, a Defesa requer: a) a reforma da decisão, com a consequente absolvição da acusada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de não haver provas suficientes a embasar a condenação; b) a redução do cálculo da pena-base ao mínimo legal; c) o o afastamento da agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal; d) a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo; e) a determinação de cumprimento da reprimenda em regime aberto. 



    Inicialmente, de ofício, entendo que seja o caso de declarar a nulidade da prova obtida por ausência de fundadas suspeitas para a revista pessoal. 



    Segundo Renato Brasileiro de Lima, a busca pessoal de natureza processual penal, regulamentada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    Na espécie, os depoimentos em juízo dos dois policiais confirmam que a abordagem se deu por critérios subjetivos (evento 64, SENT1):”



    Embora o policial WELLINGTON DE CAMARGO DE OLIVEIRA não tenha se recordado da ocorrência, a testemunha TIAGO ROSA DE SOUSA, ao prestar depoimento em juízo, declarou que estavam em patrulhamento no bairro Bom Jesus, conflagrado pelo tráfico, mencionando que costumam abordar as pessoas que passam pelos becos carregando algum volume suspeito. No caso da ré, foi vista carregando uma mochila, motivo pelo qual efetuaram a abordagem. Na revista pessoal foram encontradas em poder dela drogas, balança de precisão, assim como uma máquina de cartão de crédito. Lembra da apreensão de cocaína, maconha e crack, em grande quantidade. Asseverou que pelas características a ré parecia ser responsável pelo transporte/guarda dos objetos. Não conhecia a ré de outras ocorrências. Não tinha informação sobre o envolvimento dela no tráfico local. Questionado, asseverou que a abordagem se deu em via pública, não sendo necessário adentrar na residência da acusada. 



    A ré, RAFAELA SOARES MULLER, ao ser interrogada, negou a traficância, afirmando que não estava no beco mencionado pelos policiais. Encontrava-se em casa, na companhia dos filhos, quando os policiais adentraram no local e efetuaram a revista. A moradia possui dois pavimentos, sendo que os entorpecentes foram localizados no térreo, o que não presenciou. Contou que foi coagida pelos policiais a informar quem era o responsável pelo tráfico, sob ameaça de ser presa. Na época do fato alugava uma casa na rua Carumbé, beco 01, casa 10, sem contrato, e de forma verbal com uma pessoa de nome Vera, a qual nunca mais teve contato. Asseverou que pagava mensalmente a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) a título do aluguel, e estava no local há dois meses."



    Veja-se, portanto, que os policiais estavam em patrulhamento de rotina, sem haver qualquer investigação prévia em relação à apelante, bem como não fizeram campana e nem visualizaram a ré cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram-na foi a suposta "atitude suspeita", a qual foi "identificada" pela mera subjetividade dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato.



     A atitude suspeita foi definida, partir do relato do policial Tiago, como a pessoa que estiver em "ponto de tráfico de drogas", esta sempre estará sujeita a busca pessoal, pois ele afirma que resolveram efetuar a abordagem por se tratar de ponto de tráfico. 



    Mais, o policial afirmou em juízo que naquele suposto "ponto de tráfico de drogas" eles abordam "todas as pessoas que estiverem com um volume suspeito", o que significa dizer, em outras palavras, que naquele local definido pelos próprios policiais, eles instauraram um verdadeiro Estado Policial, sem regras ou freios para a atividade policial, de modo que podem abordar quem eles quiserem sob o pretexto de estar em "ponto conhecido de tráfico de drogas". 



    Evidente violação do Estado Democrático de Direito, o qual estabelece limites constitucionais à atividade dos agentes estatais e à atividade do Estado, de modo que é imperativa a manutenção da garantia da liberdade e da privacidade, direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. 



    Importante ressaltar, ainda, que as pessoas não envolvidas com as drogas e que não são agentes de segurança pública não fazem ideia de quais são esses pontos de tráfico de drogas, de modo que sempre estão sujeitos a buscas pessoais - o que demonstra um abuso do Estado. 



    Após, ainda, afirma que a atitude suspeita é que a ré estava carregando consigo uma mochila. Ressalte-se o grau de subjetividade que determinou a busca pessoal. 



    Data máxima vênia, impossível com base nesse fundamento sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Em outras palavras, não é possível juridicamente autorizar essas abordagens policiais realizadas de forma autoritária com base somente em subjetividades dos agentes de segurança pública, pois importaria em dar respaldo jurídico a uma atitude de abuso de poder e, mais, dar respaldo/confirmar a seletividade do sistema penal. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fundada suspeita da qual versa o art. 244 do CPP não pode se embasar unicamente em parâmetros subjetivos, sendo necessário elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, in verbis: 



    (...)



    Portanto, o caso em análise se trata de situação evidente em que a revista pessoal se deu mediante mera subjetividade dos policiais, pois não há nos autos o relato de nenhuma atitude prévia da ré que justificasse a realização da revista pessoal, sendo mencionado, inclusive, pelo policial, em seu depoimento, que não conhecia a ré de outras ocorrências. Logo, é caso de nulidade. 



    Reconhecida a presente nulidade, é o caso de absolver a ré RAFAELA SOARES MULLER da acusação da prática do delito de tráfico de entorpecentes. 



    Ante o exposto, voto por reconhecer, de ofício, a nulidade devido a ausência de justa causa para revista pessoal, absolvendo a acusada do delito de tráfico de entorpecentes.”(grifo nosso)



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal a quo divergiu da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte em tema de busca pessoal realizada por agentes policiais no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.



    Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independentemente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.



    No caso, foram encontradas na mochila da ré “472 (quatrocentos e setenta e duas) porções de maconha, pesando 590g1 (quinhentos e noventa gramas), 11 (onze) porções de crack, pesando aproximadamente 01 (um grama), e 192 (cento e noventa e duas) porções de cocaína, pesando 640g (seiscentos e quarenta gramas), todas embaladas.”



    Registre-se que este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da licitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e veicular realizada por agentes estatais quando existentes fundadas razões para a diligência, devendo a força policial nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a situação de flagrante.



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, em caso similar ao presente, nos autos do ARE nº 1.463.217/RS, que bem aborda a questão:



    “Com efeito, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, ‘quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.’



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anulou toda a ação penal de origem e absolveu os ora recorridos, à consideração de que a abordagem policial foi ilícita, porquanto ausentes fundadas suspeitas para a busca pessoal.



    Para o Tribunal a quo, não se fez presente o requisito legal da busca pessoal, qual seja, a existência fundadas suspeitas, salientando a Corte estadual que ‘a abordagem ao carro conduzido pelo acusado se deu em razão de informações recebidas através do setor de inteligência da Brigada Militar’. o que não seria motivo idôneo.



    Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos seguintes precedentes, que tratam tanto a busca pessoal (que independe de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente:



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento’. (RE 1.466.339-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 09/01/2024) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ENTORPECENTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR POSTERIOR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. FUNDADAS RAZÕES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’. (ARE 1.441.784-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido’. (HC 213.895-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/02/2023)



    ‘AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado requer o preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC nº 208.474-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/4/2022; e HC nº 188.333-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/2020. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 122.688-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/6/2016; HC nº 128.754, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/5/2016. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 99 (noventa e nove) tabletes, contendo 99,800 kg (noventa e nove quilogramas e oitocentos gramas) de “maconha”. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno desprovido’. (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023)



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida’. (RE 1447032-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)



    Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no ARE nº 1.463.217/RS. O acórdão desse julgado restou assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em tema de busca pessoal ou veicular realizadas por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. 2. Diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 3. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anulou toda a ação penal de origem e absolveu o ora agravante, à consideração de que a abordagem policial foi ilícita, porquanto ausentes fundadas suspeitas para a busca veicular e pessoal. 4. Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que tratam tanto a busca pessoal ou veicular (que independem de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido” (DJe de 16/04/2024).



    Nesse mesmo sentido:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além